Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706444-16.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO Intimem-se Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. e Garantia Pneus e Serviços Automotivos Ltda. para esclarecer se o princípio da consumação admite a complementação das razões dos embargos de declaração nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias (id 46692072). Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator